Tribunal: TJPA
Processo: 0001266-59.2010.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001266-59.2010.8.14.0049

APELANTE: WALISSON RAMOS XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Walison Ramos Xavier, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele e a Irandir Figueiredo Pinto Junior a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I e II, e § 3º e artigo 157, incisos I e II, respectivamente, do Código Penal.

Na denúncia (Num.
26223774
- Págs. 3 a 8), há,
ipsis litteris
:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que na tarde do dia 05.07.2010, em perímetro da BR-316 vinculado a este município, o e denunciado WALISSON XAVIER, acompanhado de um comparsa de prenome IAGO, promoveu mediante grave ameaça por uso de arma de fogo, assalto a uma van de passageiros que fazia linha no sentido Bragança/Belém, ocasião em que também feriu com um tiro no braço direito a vítima Erivaldo Silva de Souza, qual. às fls. 08.

Apurou a autoridade policial que os citados criminosos apanharam a mencionada van às proximidades da passarela desta cidade, e após aproximadamente três minutos de viagem, anunciaram assalto, rendendo os ocupantes do veículo e tomando a renda de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) do cobrador Luciano Marcos de Oliveira Peixoto, qual. às fls. 04.

No momento em que descia do veículo, o denunciado WALISON acidentalmente atirou na própria perna, e em seguida, da porta dos fundos da Van, disparou um outro tiro, que veio a atingir a vítima Erivaldo.

Após descerem da van, o denunciado WALISON e seu comparsa IAGO imediatamente subiram e fugiram numa motocicleta tipo NXR BROS ES, de cor preta, placa JVS 4376, que era pilotada pelo adolescente WILLIAN BRITO DA SILVA, vulgo “PELADO”, qual às fls. 05, o qual dava suporte aos criminosos.

Policiais Militares, informados do ocorrido, imediatamente iniciaram diligências à procura dos criminosos, logrando por surpreendê-los na Rua do Pânico, no Bairro Novo Horizonte, instante em que os três elementos (WALISON, IAGO e o adolescente WILLIAM) separaram-se e empreenderam fuga.

O denunciado WALISSON foi capturado dentro de uma casa na Rua Giovani Brocado, onde havia se escondido dentro de um guarda-roupas. Em seu poder foi apreendido um revólver calibre 22 e sete munições, das quais quatro intactas, duas deflagradas e uma retirada de sua perna.

Após, foi apanhado, já em sua residência, o adolescente WILLIAN BRITO DA SILVA, com quem foi encontrado a segunda arma utilizada no crime, um revólver calibre 32, marca Rossi nº c201010, que havia sido utilizada por IAGO, e 22.

Os PMs apreenderam também a motocicleta tipo NXR BROZ 150 ES, cor preta, utilizada pelos criminosos na ocasião da fuga, a qual havia sido abandonada pelos criminosos próximo à mata da MOPASA.

Em depoimento à polícia, o denunciado WALISSON, fls. 11/12, confessa a autoria do delito, narrando, inclusive, toda a dinâmica do crime.

O adolescente WILLIAN, contra quem foi lavrado o devido BOC, informou à autoridade policial, fls. 05/06, que tanto os armamentos, quanto a motocicleta utilizada na fuga haviam sido cedidos pelo segundo denunciado, IRANDIR FIGUEIREDO PINTO JÚNIOR, vulgo “DIDI”, o qual tinha conhecimento dos fatos, tendo inclusive exigido uma parte do que fosse levantado do roubo.

IRANDIR, em depoimento à polícia, fls. 13/14, confessa a propriedade da motocicleta, bem como do revólver calibre 32 apreendido pela polícia, no entanto nega tê-los emprestado a WILLIAN, alegando que este tenha os utilizado sem o seu consentimento.

Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas pelos depoimentos tomados pela autoridade policial, bem como pelo auto de apresentação e apreensão às fls. 37, ensejando a propositura da cabível ação penal pelo Ministério Público.

Pelo exposto, conclui-se que o denunciado WALISSON RAMOS XAVIER encontra-se incurso nas sanções do tipo penal previsto no artigo 157, §2º, incs. I e II, e § 3º do Código Penal Brasileiro, e o denunciado IRANDIR FIGUEIREDO PINTO JUNIOR, no artigo 157, §2º, incs. I e II, também do Estatuto Repressivo.

Houve o recebimento correlato (Num.
26223779
- Pág. 3).

O apelante e o corréu apresentaram respostas escritas (Num.
26223779
- Pág. 11 e Num.
26223779 – Pág. 13)

Foram ouvidas 6 (seis) testemunhas (Num.
26223780
- Págs. 23 a 27, Num.
26223786
- Págs. 6 a 7, Num. 26225640 – Págs. 17 a 19), houve a oitiva do réu Irandir Figueiredo Pinto Junior (Num.
26223785
- Págs. 20 a 22) e foi decretada revelia do apelante Walison Ramos Xavier (
Num. 26225641 – Pág. 9).

As partes apresentaram memoriais (Num.
26225641
- Págs. 17 a 20, Num.
26225642
- Págs. 2 a 9 e Num.
26225642
- Págs. 11 a 12).

Ao sentenciar, o magistrado
a quo
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o apelante pela prática do crime configurado no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 7 (sete) anos 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, e ao corréu, a condenação como incurso no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com penalidade imposta em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. (Num.
26225642
– Págs. 14 a 22)

As razões recursais voltaram-se à absolvição por insuficiência de provas (Num. 5046551 - Págs. 15 a 16).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (Num.
26225643
- Págs.20 a 23).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Num.
26225645
- Pág. 4).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e improvimento do apelo (Num.
26225645
– Págs. 17 a 21).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

O conjunto probatório presente nos autos é suficiente para o convencimento de que o apelante cometeu o crime pelo qual foi, fundamentadamente, condenado pelo magistrado
a quo
.

Eis o que consta na sentença condenatória referente às provas constantes nos autos, decisivas para aferir o convencimento pela procedência da acusação:

Com efeito, a testemunha WILLIAN BRITO DA SILVA afirmou em Juízo que no dia do fato havia pedido a moto de IRANDIR para dar umas voltas, conforme costumeiramente fazia, e seu amigo WALISSON lhe ligou pedindo para apanhá-lo determinada hora na BR316, desconhecendo que WALISSON iria praticar um roubo. Afirmou que dias antes teria pego escondido um revólver calibre 32 de IRANDIR e dado para WALISSON consertar, uma vez que o armamento estava defeituoso. Alegou que percebeu que WALISSON estava sangrando, mas mesmo assim pegou este e o parceiro que o acompanhava, possivelmente o indivíduo IAGO, e os levou de moto, fugindo do local. Informou que em seguida foram cada um para um lado e o depoente foi preso em sua residência, momentos depois. Aduziu, finalmente, que IRANDIR não sabia que tinha pego sua moto e a arma e não teve qualquer participação no crime (fls. 104/106v).

A testemunha ADALBERTO DA SILVA NASCIMENTO, policial militar, informou em Juízo que estava de serviço na base policial quando viu passar dois indivíduos em uma motocicleta em alta velocidade, sendo informado que se trava de fugitivos de um roubo a uma van, saindo em perseguição aos mesmos. Afirmou que o réu WALISSON se escondeu em uma residência onde foi detido, e no local foi encontrado um revólver calibre 22, confirmando a testemunha que o próprio WALISSON foi atingido por um calibre 22, aparentando ter se auto atingido. Informou que o adolescente WILLIAN foi detido por outra guarnição que já vinha na perseguição (fls. 104/106v).

Já a testemunha RENATO LUIZ NAHUM DOS SANTOS, policial militar, afirmou em seu depoimento judicial que no dia do fato estava de serviço quando foi informado sobre o roubo a van, onde dois indivíduos, ambos com armas, teriam roubado o veículo e fugindo em uma motocicleta, sendo que um passageiro foi atingido. Alegou que conseguiram deter WALISSON em uma residência e no local foi encontrado um revólver calibre 22 municiado. Afirmou que o adolescente WILLIAN teriam dado fuga aos assaltantes e o segundo indivíduo conseguiu fugir, somente sendo encontrada uma arma de fogo (fls. 104/106v).

A testemunha ESSI DE SOUSA BRITO afirmou perante o Juízo que é tia de WILLIAN e namorada de IRANDIR, e no dia fato WILLIAN pegou a chave da moto de IRANDIR sem autorização, afirmando que somente horas depois soube que WILLIAN havia sido preso e a motocicleta apreendida. Afirmou que IRANDIR possuía uma arma de fogo para se defender, não possuindo envolvimento com crimes (fls. 104/106v).

A testemunha MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO DOS SANTOS nada acrescentou de relevante (fls. 104/106v).

Já a vítima ERIVALDO SILVA SOUZA foi ouvida mediante carta precatória tendo afirmado em Juízo que no dia do fato estava na van, e ao passarem pelo município de Santa Izabel dois indivíduos entraram e momentos depois anunciaram o roubo, estando ambos armados. Que após ameaçarem os passageiros com as armas levaram somente a renda da van e ao descerem do veículo, o indivíduo que mais tarde identificou como WALISSON disparou acidentalmente contra o próprio corpo, para em seguida apontou para o depoente e o acertou no braço, fugindo os dois em uma motocicleta que os esperava próximo ao local (fl. 178).

A testemunha RANILSON COSTA CONCEIÇÃO foi ouvida mediante carta precatória, tendo afirmado em seu depoimento judicial que trabalhava na van e no dia do fato, ao passarem pelo município de Santa Izabel, dois indivíduos entraram e logo depois anunciaram o roubo, estando ambos armados, levando a renda da van e também seus pertences e dos passageiros. Informou que ao descerem do veículo um dos assaltantes disparou vários tiros contra a van, chegando a atingir um passageiro, fugindo do local em uma motocicleta. Finalmente informou que reconheceu um dos autores do roubo na delegacia de polícia (fls. 315/316).

A análise correlata mostrou-se objetiva e coerente frente aos relatos prestados na fase judicial, pautando-se, cuidadosamente, em precedentes jurisprudenciais a respeito.

É imperioso destacar que, da prova testemunhal, é possível extrair que,
in casu
, o apelante, juntamente com o corréu, subtraíra coisa alheia móvel mediante violência, munido de um revólver calibre 22 em uma van, que fazia percurso Bragança/Belém, levando a renda do veículo, ação essa que culminou em perseguição por parte dos policiais militares.

É de se destacar a gravidade da ação delitiva, vez que o apelante, ao descer da aludida van, desferiu diversos disparos, chegando a atingir um passageiro, e empreendendo fuga em seguida.

Nesse contexto, não há como negar o resultado típico de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Sem máculas está, portanto, o convencimento do julgador sentenciante.

Isso tudo encontra amparo no artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Logo, desacolho o pleito absolutório.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Destaquei)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Agora, uma correção precisa ser feita,
data maxima venia.

De ofício, identifico equívoco do magistrado sentenciante ao dosar a punição do apelante.

Ressalto,
a priori
, que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis o excerto correlato da sentença (Num. 5046550 - Pág. 19 a 20):

Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, em relação ao acusado WALISSON, a fim de ter lugar a dosimetria da pena: CULPABILIDADE - o réu praticou conduta de alta reprovabilidade social, e podendo agir de modo diverso, não o fez, apresentando comportamento delituoso de intensa censurabilidade (desfavorável); ANTECEDENTES – não registra antecedentes criminais, apresentando bons antecedentes (favorável); CONDUTA SOCIAL – o réu alega que trabalha e possui família, apresentando uma boa inserção no núcleo familiar, aparentando uma conduta social razoavelmente integrada à sociedade (favorável); PERSONALIDADE – agiu com agressividade, frieza emocional, passionalidade, egoísmo e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendência à criminalidade (desfavorável); MOTIVAÇÃO DO CRIME – Presumidamente, obter proveito patrimonial com a coisa roubada, como é comum ao delito (favorável); as CIRCUNSTÂNCIAS, forma, tempo, lugar e meios de execução do delito se apresentam como relevantes, uma vez que uma das vítimas chegou a ser atingida por disparo de arma de fogo, havendo risco real de qualquer dos passageiros do veículo vir a morrer em decorrência de disparo de arma de fogo (desfavorável); as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –são significativas, uma vez que as vítimas não recuperaram os bens roubados (desfavorável), e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – não deu margem a qualquer comportamento delituoso do réu (neutro).

Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, quatro delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo delito de roubo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Examinando os arts. 61 e 65 do mesmo diploma legal, verifico a inexistência de circunstâncias agravantes. Há, entretanto, uma circunstância atenuante, consistente na menoridade do agente, razão pela qual diminuo a pena em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa.

Em seguida, verifico a existência de uma causa extraordinária de aumento da pena, prevista no parágrafo 2°, do art. 157, consistente nas qualificadoras de roubo cometido em concurso de agentes e com o emprego de arma, razão pela qual aumento a pena na metade (1/2), consistente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa. Inexistindo causas de diminuição de pena, torno definitiva para o réu WALISSON a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

A pena será cumprida em uma instituição penal adequada ao regime fixado inicialmente, que seja a mais próxima a residência do condenado.

Na primeira fase da dosimetria da reprimenda do apelante, depreendo que o magistrado
a quo
, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e a personalidade do agente, as circunstâncias e as consequências do delito; sendo que, com exceção do antepenúltimo e do penúltimo, encontram-se equivocados,
data maxima venia,
o que permite a devida correção.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é
expressiva
; pois sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo diante da ousadia do apelante em cometer o delito em uma van, sujeitando profissionais e passageiros a um perigo coletivo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 2/5. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ? CP ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo.

Na hipótese, o paciente praticou o crime demonstrando ousadia, efetuando o delito dentro de um ônibus, mediante concurso de agentes, atingindo duas vítimas e, especialmente, com o emprego de arma de fogo, artefato que possui grande potencial lesivo. Todos esses elementos, em conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a elevada periculosidade do paciente, justificando, assim, a aplicação do regime fechado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 586.946/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DIVERSAS DA CONSIDERADA COMO REINCIDÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ACENTUADA REPROVABILIDADE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5. Correta a valoração negativa das circunstâncias do delito por ter o crime sido praticado no interior de um ônibus, o que coloca em risco não apenas a vida e a integridade física dos lesados, mas também a do motorista, do cobrador e dos demais passageiros, as quais indicam maior gravosidade da conduta delituosa, por revelarem um perigo coletivo, além do sofrido pelos efetivamente lesados, aptas a justificarem o desvalor. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 88.109/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

As consequências
do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente –
valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal. Afinal,

“a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base”
(AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Logo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, fixo a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
(1/6 da média entre o mínimo e o máximo da pena para cada uma, somado ao mínimo)
,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, reconhecida a ausência de agravantes e a presença da
atenuante da menoridade penal do apelante
(artigo 65, inciso I, do Código Penal)
r
eduzo
–

conquanto não estabeleça o Código Penal limites correlatos, cabendo ao julgador fixar o
quantum
necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais –
na proporção de 1/6 (um sexto), a reprimenda do apelante
– pois tem entendido, assim, a jurisprudência pátria. Redimensiono, portanto, a pena intermediária para
05 (cinco) anos de reclusão, mais 105 (cento e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição, mas presentes as de aumento decorrentes do concurso de 03 (três) agentes e do uso de 02 (duas) armas de fogo, que ocasionaram maior suporte à empreitada criminosa, torno justificável a proporção a mais de 3/8 (três oitavos), resultando, pois, a
reprimenda definitiva em

06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 14 (catorze) dias de reclusão e
144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa, que reduzo para
60 (sessenta) dias-multa
, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do réu e levando em conta a valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Defino, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do réu como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena do apelante.

É o voto.

Belém, 12/04/2023